Tribunal: TJMT
Processo: 0007075-79.2015.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007075-79.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO DA SILVA CORREA - CPF: 876.185.671-15 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 138.098.811-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE MOEDA PARA URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA.
DESCONSIDERAÇÃO DE RUBRICAS REMUNERATÓRIAS. LAUDO EM DESCONFORMIDADE COM CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 22, DA LEI N.° 8.880/94. NULIDADE DA PERÍCIA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PROVA.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por SEBASTIÃO DA SILVA CORREA e MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA contra sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e extinguiu o feito, no contexto da execução de decisão que determinava a incorporação de percentual de 11,98% sobre a remuneração da servidora, devido à conversão do Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei n.° 8.880/94.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela ausência defasagem remuneratória na conversão da moeda para URV observou os critérios legais fixados no art. 22, da Lei n.° 8.880/94.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ reconhece que, para a incorporação do percentual de 11,98%, deve haver efetiva demonstração de prejuízo remuneratório apurado em liquidação de sentença.

4.
A perícia judicial, contudo, desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como o adicional de tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3º do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

5.
Em tais circunstâncias, impõe-se a anulação da perícia homologada, determinando-se a realização de novo cálculo com a estrita observância dos critérios legais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “
1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil".

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, incisos X e XV; L. 8.880/94, art. 22, §§ 2º e 3º; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24.09.2008; STF, RE 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.04.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por SEBASTIÃO DA SILVA CORREA e MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0007075-79.2015.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 268809895):

“
VISTO

Trata-se de liquidação de sentença promovida por
SEBASTIAO DA SILVA CORREA
e
MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
, em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando apurar eventual defasagem salarial nos cargos de PROFIS. APOIO SERV. SAÚDE SUS e PROF. TEC. NÍVEL MÉDIO SAÚDE SUS, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

Nomeado como perito o contador José Aparecido Alves Pinto, este apresentou o laudo pericial conclusivo pela ausência de defasagem salarial (id. 172840287).

O Estado de Mato Grosso concordou com o laudo elaborado pelo perito contábil (id. 173727080).

Os exequentes discordaram do laudo pericial,
“tendo em vista que abarca período não determinado no título judicial e considera reajustes posteriores implementados por leis estaduais que não dizem respeito à URV”
(id. 175458808).

É o relatório.

Decido.

IMPUGNÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

Quanto à impugnação ao laudo pericial, anoto que, a despeito da inconformidade da parte autora com o resultado da perícia contábil, o requerente não apontou elementos suficientes para desconstituir o laudo pericial em questão.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já manifestou que a existência de defasagem e possível recomposição com a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV tem que ser apurada individualmente:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (URV) EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LAUDO PERICIAL ELABORADO. SENTENÇA RECONHECEU HIPOTESE DE “LIQUIDAÇÃO VALOR ZERO”. PERÍCIA DESCONSIDEROU TOTALIDADE DE PROVENTOS NA BASE DE CÁLCULO SALARIAL. ARTIGOS 22 E 25 DA LEI 8.880/94. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1- De acordo com os parágrafos 3° e 4° do artigo 22 da Lei n° 8.880/1994, para fins de cálculo deve ser considerado como base o salário família e as vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário, assim como vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica. 2- Havendo laudo elaborado sem integrar todas as verbas recebidas, ou ainda, sem justificar o porquê de não as integrar ao cálculo, deve ser anulada a sentença que reconheceu “liquidação zero” para produção de nova prova pericial, observados os critérios da lei. 3-
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 07/03/2019)”

Logo, a análise de eventual índice (defasagem ou recomposição) decorre da correta utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880/1994.

No caso,

o cálculo do perito foi elaborado de acordo com a metodologia estabelecida na Lei nº
8.880
/94, aplicando a fórmula de cálculo consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
,
observando-se os valores dos meses seguintes a efetivamente pago em FEV/94.

MÉRITO.

A questão central cinge-se à apuração de diferenças nos vencimentos do servidor, aplicando-se a metodologia da Lei
8.880
/94,
in verbis:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito está em consonância com

o que determina a Lei nº
8.880
/94, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras de servires paradigmas referentes ao cargo de PROFIS. APOIO SERV. SAÚDE SUS e PROF. TEC. NÍVEL MÉDIO SAÚDE SUS, já que os autores ingressaram no serviço público após 1994.

Em cumprimento ao acórdão, o perito considerou, além do vencimento base,
as demais verbas que compõem a remuneração total dos servidores.

Ressaltou que não foram incluídos os adicionais de férias, diferença abono de natal sobre 13º salário, adicional por tempo de serviço, PASEP/ABONO/RENDIM, pelo fato de tais verbas são calculadas com base no vencimento, conforme determina o § 3º do art. 22 da Lei 8.880/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, conforme se verá a seguir:

SEBASTIÃO DA SILVA CORREA
– PROFIS. APOIO SERV. SAÚDE SUS.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de 119,78

(artigo 22, I).

Meses/ano

Total da remuneração

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

31.769,51

238,32

133,31

Dez/93

38.149,56

327,90

116,35

Jan/94

49.490,33

458,16

108,02

Fev/94

77.434,48

637,64

121,44

Total em URV

479,11

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

119,78

Média aritmética apurada conforme § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94

121,44

A seguir, o perito constatou que em
março de 1994
o servidor recebeu o valor em URV de
134,87,
superior ao salário recebido no mês de fevereiro/94 (
121,44
), nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.880/94.

Mar/94

125.567,78

931,05

R$ 134,87

Abr/94

177.934,54

1.323,92

R$ 134,40

Mai/94

R$ 256.175,37

1.908,68

R$ 134,22

Jun/94

R$ 136,98

R$ 136,98

Jul/94

R$ 120,31

R$ 120,31

Ago/94

R$ 120,31

R$ 120,31

Set/94

R$ 139,07

R$ 139,07

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

15,59%

Out/94

R$ 139,07

R$ 139,07

Nov/94

R$ 172,74

R$ 172,74

Dez/94

R$ 206,00

R$ 206,00

De acordo com o laudo pericial, a parte autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de
121,44
URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de
134,87
, ou seja, em valor superior a média encontrada.

Em relação aos salários recebidos nos meses de
julho/agosto de 1994
, no valor de
120,31
URV, embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (121,44 URV), foram reajustados em
setembro/94
, por meio da lei Estadual nº 6.528/94, que promoveu um aumento salarial de 15,59%, conforme demonstrado pelo
expert
.

MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA
- PROF. TEC. NÍVEL MÉDIO SAÚDE SUS.

Meses/ano

Total da Remuneração

URV do último dia do mês de referência

Quantidade URV convertidas

Nov/93

46.036,18

238,32

193,17

Dez/93

54.562,01

327,90

166,40

Jan/94

67.121,61

458,16

146,50

Fev/94

108.041,58

637,64

169,44

Total em URV

675,51

Média conforme Lei 8.880 em quantidades de URV

168,88

Média aritmética conf. § 2º do art. 22 da Lei 8.880/94 (Valor devido a partir Março/94)

169,44

A seguir, o perito constatou que em
março de 1994
a servidora recebeu o valor em URV de
189,30,
superior ao salário recebido no mês de fevereiro/94 (
169,44
), nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.880/94.

Mar/94

176.249,51

931,05

R$ 189,30

Abr/94

251.590,25

1.323,92

R$ 190,03

Mai/94

363.905,10

1.908,68

R$ 190,66

Jun/94

R$ 191,85

R$ 191,85

Jul/94

R$ 168,87

R$ 168,87

Ago/94

R$ 168,87

R$ 168,87

Set/94

R$ 197,98

R$ 197,98

Reajuste concedido pela Lei Estadual nº 6.528/94 sobre a média aritmética § 2º art. 22 da Lei 8.880/94

17,24%

Out/94

R$ 197,98

R$ 197,98

Nov/94

R$ 255,56

R$ 255,56

Dez/94

R$ 255,56

R$ 255,56

Aumento concedido pela Lei Estadual nº 6.583/94 sobre o vencimento de setembro/94

29,08%

De acordo com o laudo pericial, a parte autora não faz jus à diferença decorrente da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Real, pois a média salarial prevista na forma de cálculo estabelecida pela Lei n. 8.880/94 era de
169,44
URV, enquanto que o salário recebido em março/94 foi de
189,30
, ou seja, em valor superior a média encontrada.

Em relação aos salários recebidos nos meses de
julho/agosto de 1994
, no valor de
168,87
URV, embora sejam inferiores ao de fevereiro/94 (
169,44
URV), foram reajustados em
setembro/94
, por meio da lei Estadual nº 6.528/94, que promoveu um aumento salarial de 18%, conforme demonstrado pelo
expert
.

Como se vê, o perito concluiu que não houve nenhuma defasagem salarial.

Ressalta-se que as fichas financeiras juntadas pelo requerido comprovam, ainda, a reposição salarial recebida pelo servidor, nos meses de
abril, maio e junho de 1994
, por meio da rubrica
DIF CONV. MP-482 URV,
conforme se verifica da ficha financeira.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com efeito, as Mensagens
nº 48/94
e
57/94
informam que o Projeto de Lei que culminou com a edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tinha por objetivo a efetiva recomposição das perdas da URV, como se pode observar dos seguintes trechos:

Mensagem 48/94:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembleia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.

(...)

Busco aí atender a todos, com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos auditores do Estado e Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção de parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores.

Mensagem 57/1994:

“Propomos agora o reescalonamento das tabelas, com incorporação do complemento constitucional, acrescido de reajuste médio de 35% que contempla 77% dos servidores, outros já receberam reajustes significativos no mês de setembro”

De igual forma, o Parecer da PGE/MT, reforça a conclusão de que ocorreu a recomposição salarial dos servidores decorrente da URV,
in verbis:

“(...)

Em subordinação a essa legislação federal, o Estado de Mato Grosso editou o Decreto nº 4.400, de 14 de abril de 1994, que dispôs sobre a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos dos servidores do Poder Executivo Estadual, apresentando as tabelas dos servidores estaduais conforme os moldes estabelecidos na Lei nº 8.880/94.

(...)

A análise dos quadros acima demonstra que para os cargos de atividade operacional (quadro de 6 a 9), ao compararmos o salário do mês de julho de 1994, devidamente corrigido pelo INPC até novembro de 1994 e acrescido do percentual de 11,98% com o salário pago no mês de novembro de 1994, observa-se o valor pago a partir de novembro de 1994 já contempla a diferença de URV reclamada de 11,98%.

Ademais, ao verificar o Projeto da Lei nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, que realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, encaminhado pelo Estado de Mato Grosso pela Mensagem nº 48/1994, foi identificado que a mesma tratava justamente da correção dos prejuízos sofridos na conversão da URV .

(...)

Assim, constata-se que os reajustes aplicados no mês de novembro de 1994, juntamente com as justificativas das Mensagens 48 e 57 de 1994, que culminaram nas Leis nº 6.528 e 6.583 do mesmo ano, devidamente apresentados nos quadros anteriores tiveram objetivos de compensar as perdas da URV.”

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da
Súmula 10
, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019,
in verbis
:

SÚMULA 10
: “
Os servidores públicos do Poder Executivo estadual
não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV)
, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994
”
(grifei)
.

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição de motivos:

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6528 de 15/09/1994.

Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha”
.

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

A sentença fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (id. 46642156).

Nesse caso, cabe ao advogado da parte autora promover o cumprimento de sentença em relação à verba advocatícia.

De outro norte, não cabe arbitramento de honorários na liquidação de sentença, pois o §1º do artigo 85 do CPC, prevê que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Diante disso, a interpretação que se dá ao texto legal é no sentido de que descabe a fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença, porquanto mero incidente, que, embora posterior à sentença, é anterior à fase executiva.

Nesse sentido:

“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. De fato, houve a necessidade de realização de prova pericial com apresentação de quesitos, e posterior intervenção das partes. Todavia, como se trata de fase preparatória à execução ou cumprimento de sentença, não são devidos honorários advocatícios; pois a liquidação é mero incidente para apuração do valor devido. Por ocasião do cumprimento de sentença é que será fixada a verba honorária. Precedentes desta Corte. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075794826, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 22/03/2018)

DISPOSITIVO

Com essas considerações,
com base da perícia realizada nos autos
,
julgo extinto o processo,
porque reconhecida a hipótese de
“liquidação zero”.

Intimem-se.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o laudo pericial no qual a sentença está embasada é incorreto, pois está em confronto com o acórdão transitado em julgado, pois o perito afirma que não vai considerar todas as verbas para o seu cálculo.

Argumenta, nesse contexto, que após a nulidade da primeira perícia o perito Márcio Ferreira de Oliveira cumpriu as determinações do acórdão, incluindo todas as verbas remuneratórias e dispondo sobre a rubrica DIF CONV. MP-452 URV, bem como demonstrando que as leis estaduais apontadas pela parte apelada não recompuseram as perdas da URV.

Salienta que o laudo pericial retificador, apesar de correto, foi indevidamente afastado pelo juízo recorrido, que adotou o último laudo pericial, o qual foi elaborado em dissonância com o título judicial transitado em julgado.

Aduz que não se pode admitir que o juízo
a quo
reforme as decisões da segunda instância, pois isso resultaria em temerária subversão de instâncias, o que impõe a nulidade da sentença, a fim de que seja determinada a intimação do perito para que observe os comandos dispostos no acórdão.

Por essas razões, requer (ID. 268809897):

“
1.
O TOTAL PROVIMENTO
do recurso para reconhecer a efetiva defasagem encontrada no laudo retificado (id. 109100934), no percentual de 9.67% na remuneração dos recorrentes, determinando o cumprimento definitivo de sentença, com o acatamento do indigitado percentual pelo juízo recorrido;

2.
ALTERNATIVAMENTE
, seja o recurso
PROVIDO
para reconhecer de ofício a
NULIDADE DA SENTENÇA
, uma vez que violadora do acórdão transitado em julgado proferido por esta mesma turma julgadora, determinando o retorno dos autos para que o Sr. Perito observe os comandos ali dispostos e cumpra seu encargo nos estritos limites e comandos da coisa julgada material, sob pena de remoção;

3. O restabelecimento e majoração dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
arbitrados no processo, nos termos da lei de regência”.

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, defende que a análise da questão pelo perito do juízo está correta, pois houve a efetiva implementação de eventuais perdas decorrentes da URV pela reestruturação da carreira dos servidores, motivo pelo qual protesta pelo não provimento do apelo (ID. 268809904).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 284235864).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por SEBASTIÃO DA SILVA CORREA e MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 0007075-79.2015.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o processo, reconhecendo a hipótese de liquidação zero.

Extrai-se do processado que os apelantes ajuizaram
“
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE SUBSÍDIOS – ÍNDICE DE REJUSTE DA URV
”

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual foi proferida sentença que julgou procedente o pedido
, “
para o fim de determinar que o requerido incorpore à remuneração dos autores o percentual de
11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como condená-lo ao pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito (26/5/2010), tendo por base o percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração”

(ID. 83595615 – pág. 23/31).

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido a esta Egrégia Corte, oportunidade na qual a Relatora Convocada Vandymara G. R. Paiva Zanolo, em decisão monocrática, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para
“
determinar que eventual montante resultante da conversão do cruzeiro real para URV, seja apurado em fase de liquidação de sentença, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento)
”
e, em reexame necessário, retificou parcialmente a sentença para determinar a incidência da contribuição previdenciária e imposto de renda aos valores eventualmente devidos, além da aplicação do
índice de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, nos termos da regra do art. 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com redação dada pela Lei n.° 11.960/09 e, após esta data, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (ID.

83595619 – pág. 03/11).

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença (ID. 83595619 – pág. 19), sendo realizada perícia contábil que somente aplicou o percentual de 11,98% (ID. 83595624 – pág. 21/38 e ID. 83595625 – pág. 01/13), motivo pelo qual foi anulado pelo juízo singular.

Ato contínuo, foi nomeado o perito Márcio Ferreira de Oliveira (ID. 83595626 – pág. 06/07), o qual apresentou laudo que reconheceu a perda salarial de 6,51% para MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA e de 5,67% em relação a Sebastião da Silva Correa (ID. 83595630 – pág. 01/26).

Diante da referida prova técnica, o juízo singular extinguiu o processo, pelo reconhecimento de liquidação zero, consoante sentença proferida em 01.04.2021 (ID. 83595635).

Interposto novo recurso de apelação, esta Segunda Câmara de Direito Público, por maioria, proveu o recurso, para anular a sentença e determinar a realização de novo cálculo, considerando os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço (ID. 141909167).

Com o retorno dos autos à instância de origem, o perito judicial foi intimado para apresentar novo laudo, observando o que foi decidido pelo Tribunal de Justiça (ID. 268809816), sendo apresentado cálculo que apurou 11,98% quanto ao servidor SEBASTIÃO DA SILVA CORREIRA, porém que se manteve omisso a respeito da servidora MARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA (ID. 268809818).

Por estar incompleta a análise pericial, o juízo
a quo
determinou a complementação da prova técnica, todavia, a despeito de intimado reiteradas vezes, o
expert
se manteve inerte.

À vista disso, nomeou-se o contador José Aparecido Alves Pinto, que apresentou laudo conclusivo no sentido de que não é devida nenhuma diferença em favor dos requerentes (ID. 268809887).

Sobreveio, então, a sentença que extinguiu o feito, por reconhecer a hipótese de liquidação zero, ora impugnada.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, tendo em vista que os reajustes posteriores à Lei n.° 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas. Trata-se de parcelas de natureza jurídica diferente.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n.° 8.880/1994, questão que, ausente nos autos cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Portanto, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, conforme consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015).x

Dessa maneira, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, faz-se pertinente a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

A propósito, a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994,
in verbis
:

“Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
”.

Nesse contexto, mister salientar que ao realizar a perícia, cabe ao profissional nomeado pelo juízo: a) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, se acaso existente; b) examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica “Dif. Conv. MP- 482 URV”, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração desta; c) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor.

Na hipótese, verifica-se que a quarta perícia realizada, conquanto tenha considerado o salário família e o adicional de insalubridade, deixou de incluir nos cálculos o adicional por tempo de serviço. Veja-se:

No entanto, a despeito da justificativa apresentada pelo
expert
no sentido de que foram incluídos os adicionais com base no artigo 22, § 3°, da Lei n.° 8.880/94, não integrou ao cálculo as vantagens pessoais
(adicional por tempo de serviço e demais gratificações) percebidas pelos servidores, conforme determinado no acórdão que determinou o refazimento da perícia.

Nesse ponto, perfaz curial salientar que o acórdão é expresso quanto à necessidade de incluir o adicional por tempo de serviços nos cálculos contábeis. Observe-se (ID. 141909167):

“[...] No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pelos apelantes, uma vez que os adicionais de insalubridade e de tempo de serviço não integraram aqueles cálculos. Portanto, estão em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994”.

Desse modo, conclui-se que não foi observada a regra do artigo 22, § 3°, da Lei Federal n.° 8.880/94, e no acórdão de ID. 141909167, razão pela qual se impõe a declaração de nulidade da perícia, para que seja realizado novo cálculo, a fim de apurar corretamente eventuais defasagens suportadas pela parte apelante.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. EXCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA CONTÁBIL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação nº 0014097-62.2013.8.11.0003, que anulou sentença em liquidação de sentença e determinou o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de nova perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o laudo pericial que concluiu pela inexistência de valores devidos ao servidor público estadual, na liquidação de sentença referente à conversão do Cruzeiro Real em URV (Lei nº 8.880/1994), observou integralmente a legislação aplicável e os limites da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial desconsiderou as vantagens pessoais nominalmente identificadas — como os adicionais de insalubridade e tempo de serviço — no cálculo de conversão da moeda, em afronta ao § 3º do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 e aos limites da coisa julgada.

4. A omissão comprometeu a higidez do laudo pericial e justificou a anulação da sentença de liquidação, impondo a realização de nova perícia que contemple todas as parcelas devidas.

5. A decisão monocrática limitou-se a assegurar a regularidade processual e a adequação técnica da perícia, sem adentrar no mérito do quantum devido, que será oportunamente reavaliado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial que não considera todas as parcelas remuneratórias previstas no título executivo, especialmente as vantagens pessoais exigidas pela legislação, não atende ao comando da coisa julgada e impõe a realização de nova perícia contábil".

(N.U 0014097-62.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 02/04/2025).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto,
para anular a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento da liquidação de sentença, com a realização de nova perícia, com estrita observância do disposto no artigo 22, da Lei n.° 8.880/94.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025